Tribunal: STF
Processo: RHC 258052
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição. Alegada insuficiência probatória. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Reincidência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Marcos Silva Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 976.999/SP (evento 47).



    O recorrente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega que a condenação do Recorrente foi lastreada em depoimentos contraditórios dos policiais, eivados de interesses pessoais e de perseguição, os quais foram refutados por vídeo periciado. Argumenta falta de fundamentação idônea para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, porquanto fundamentada na reincidência genérica. Aponta ínfima a quantidade de droga apreendida. Requer a absolvição do recorrente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena com repercussão no regime prisional menos gravoso (evento 53).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 77).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 46):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS QUE CONFIGURAM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA QUE OBSTA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E LEGITIMA O REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    1. Inviável a análise quanto às alegações de perseguição policial supostamente comprovada por vídeo periciado, uma vez que a Corte de origem não analisou as controvérsias no julgamento da apelação, impedindo este Tribunal de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. É pacífico o entendimento de que a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias para condenar o agravante por tráfico de drogas demandaria aprofundada dilação probatória, providência que é incompatível na via eleita. Precedentes. 



    3. A reincidência do acusado impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado e autoriza o regime fechado, notadamente quando a pena definitiva é superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, conforme art. 33, § 2º, b, do CP. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Consoante se extrai dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que “trazia consigo, para fins de tráfico, 28 porções de cocaína, com peso aproximado de 10,6g; 13 porções de crack, pesando 2,19g; 09 porções de maconha, pesando 10,2g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”.



    Quanto à tese defensiva de absolvição consubstanciada na ausência de prova de autoria delitiva, porquanto a condenação foi lastreada em depoimentos contraditórios dos policiais, conforme comprovação em vídeo periciado, o Tribunal de Justiça local refutou-a, aos seguintes fundamentos:



    “A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.



    (...).



    Depreende-se das provas coligidas aos autos, em especial dos depoimentos dos policiais militares Fracarolli e Suzini, que o acusado foi avistado em local conhecido pela traficância e, ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga, dispensando as drogas que portava, o que motivou a perseguição e a abordagem. 



    Ressalte-se que não há razão para que seja colocada em dúvida a versão a respeito dos fatos fornecida pelos policiais militares. Nada há nos autos no sentido de que eles tivessem a intenção deliberada de prejudicar o réu, de tal modo que não viriam em juízo incriminá-la por meio de provas forjadas.



    (...).



    Releva notar que a polêmica lançada pela Defesa sobre o vídeo da abordagem, periciado a fls. 38/60, não infirma a prova acusatória, porquanto as imagens demonstram o réu já abordado, a presença de várias pessoas e policiais em local escuro, bem como a procura e o encontro das drogas, realizados pelo policial Fracarolli.



    (...).



    Além disso, Cocito afirmou não constar do vídeo que o réu empreendeu fuga quando avistou a viatura policial e que se ele realmente tivesse fugido, não pararia aguardando a chegada dos policiais. 



    Por óbvio não consta do vídeo a fuga do réu, porquanto Luciana ainda não havia iniciado a gravação. No mais, as suposições sobre a abordagem não podem ser consideradas, uma vez que ele não estava no local. 



    Tudo indica que, ao perceber que não tinha para onde fugir, o réu parou, simulando que estava conversando com as pessoas que ali estavam. É de se observar que não foi apresentada pela Defesa nenhuma outra testemunha, que não a informante Luciana, que confirmasse a versão do acusado, de que estava acompanhado de outras pessoas quando avistou a viatura policial, que não empreendeu fuga, bem como que não dispensou as drogas.



    Releva notar que não foi confirmada a alegada perseguição policial sofrida por JOÃO MARCOS, posto que é comum que em cidades menores, como Batatais que, conforme relatório anual de gestão da saúde, em 2019, possuía 62.508 habitantes (https://saude.batatais.sp.gov.br/wp- content/uploads/2022/04/RAG-2019), indivíduos envolvidos com a criminalidade sejam abordados por diversas vezes pelos mesmos policiais militares.



    (...).



    Por fim, releva notar que diante da baixa luminosidade no local, não parece rara a dificuldade para a localização das drogas que, conforme dito por Fracarolli, foram encontradas em uma galeria fluvial. 



    De resto, a quantidade de drogas encontradas em poder do apelante foi relevante, 28 porções de cocaína, com peso aproximado de 10,6g, 13 porções de crack, pesando 2,19g e 09 porções de maconha, pesando 10,2g, o que evidencia que a sua destinação não era para o consumo pessoal, de tal modo que era mesmo de rigor a sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem como estão em consonância com os elementos de informação colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o édito condenatório.” (destaquei) (evento 4, fls. 4-16).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões da instâncias anteriores e manteve a condenação do Recorrente. Extraio, no que sobreleva, excerto da decisão proferida pela Ministra Relatora no Superior Tribunal de Justiça (evento 26, fls. 2-3):



    “(...).



    Analisando os autos, constata-se que a condenação está fundamentada em provas idôneas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem foram coesos e harmônicos, descrevendo que o paciente, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga e dispensou um pacote contendo as drogas, sendo posteriormente localizado e identificado. 



    Quanto à alegada perseguição policial e ao vídeo periciado, o Tribunal de origem analisou detalhadamente essas questões, concluindo que as imagens não infirmam a prova acusatória, pois mostram apenas o momento posterior à abordagem inicial e à dispensação das drogas. As supostas discrepâncias apontadas pelo policial civil que analisou o vídeo foram devidamente esclarecidas pelos policiais que participaram da operação, não comprometendo a validade da prova.”



    Desse modo, assento que para concluir em sentido diverso a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente e acolher a tese absolutória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023),; “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023).



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Juízo de primeiro grau afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que “conforme se observa pela folha de antecedentes do acusado, ele está respondendo por outro delito, inclusive de tráfico de drogas, podendo concluir-se que se dedica à prática de atividades criminosas, não preenchendo assim os requisitos para caracterização do tráfico privilegiado. Ademais, os policiais ouvidos informaram que o réu possui envolvimento com tráfico de drogas, o que não recomenda a aplicação de tal benesse. Além disso, o réu é reincidente.” (evento 6, fls. 10-1). 



    Nessa toada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ratificou o entendimento do Juízo a quo, ao seguinte fundamento, “Na terceira fase, anoto que não era mesmo o caso de reconhecimento do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, uma vez que a apelante é reincidente. Como é cediço, a reincidência como agravante genérica revela maior reprovação do agente que demonstrou não ter incorporado os necessários valores sociais, após sofrer sanção penal anterior, ensejando a majoração da reprimenda, de acordo com o quanto determinado no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Simultaneamente, afasta a característica da primariedade e dos bons antecedentes, evidenciando a ausência dos requisitos exigidos para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, reservada aos agentes que tenham praticado o delito como um fato isolado em sua vida.” (evento 4, fls. 18-9).



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias antecedentes afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o recorrente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada. 



    Assim, considerado o não preenchimento dos requisitos - primariedade e bons antecedentes - não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 228.592-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A existência de maus antecedentes em desfavor do acusado é fundamento apto a afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. O fato de a condenação ter transitado em julgado há mais de cinco anos não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593.818, Tema 150 da repercussão geral).” (HC 224.472 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023); “A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[a] conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022; grifei).”(HC 239.436 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.5.2024).



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente